Tribunal: TJBA
Processo: 8033512-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8033512-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CÁLCULO DE HORAS NOTURNAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. REVISÃO DO DIVISOR UTILIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador contra ato atribuído ao Prefeito Municipal de Salvador, Diretor-Presidente da ARSAL, Superintendente de Obras Públicas e Inspetor Geral da Guarda Civil Municipal de Salvador. O sindicato busca a correção do divisor utilizado para cálculo das horas noturnas de servidores municipais. Alega que as autoridades coatoras adotam divisores incompatíveis com a legislação municipal vigente (Lei Complementar nº 01/91), causando prejuízos financeiros aos servidores. O divisor correto deveria ser 200, 150 ou 100, conforme a jornada semanal de 40, 30 ou 20 horas.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em saber se o divisor atualmente utilizado para o cálculo das horas noturnas viola os parâmetros legais e constitucionais, com base na jornada de trabalho e no direito ao descanso remunerado previsto em lei.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o divisor para o cálculo de horas noturnas deve considerar o direito ao repouso semanal remunerado, adotando o número de dias úteis médios por mês. 4. A legislação municipal de Salvador prevê jornada de trabalho com divisores ajustados, corroborando o entendimento de que o divisor correto deve ser compatível com a carga horária semanal. 5. Entende-se, ainda, que a prática adotada pelas autoridades coatoras contraria a garantia constitucional de remuneração adicional para o trabalho noturno (art. 7º, IX, da CF).

IV. Dispositivo e tese
6. Segurança concedida para determinar a correção dos divisores aplicados no cálculo das horas noturnas, conforme os parâmetros legais. Tese de julgamento: "1. O cálculo do adicional noturno para servidores municipais deve adotar o divisor ajustado à jornada semanal, considerando o direito ao descanso semanal remunerado. 2. A adoção de divisor incompatível caracteriza violação do direito ao adicional noturno."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX, e 39, § 3º; LC nº 01/91, arts. 25, 27, 78, e 91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.159.764/RN; AgRg no REsp nº 1.227.587/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Mandado de Segurança nº
8033512-17.2023.8.05.0000

em que figuram como impetrante o

S
INDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR

e como autoridades coatoras o

PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR, DIRETOR-PRESIDENTE DA ARSAL - AGÊNCIA REGULADORA E FISCALIZADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO SALVADOR , SUPERINTENDENTE DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR
e INSPETOR GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL SALVADOR
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do
m
andado de segurança e conceder a segurança
, nos termos do voto do Relator.